Tribunal: TJPA
Processo: 0008961-13.2019.8.14.0061
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0008961-13.2019.8.14.0061

RECORRENTE: MARCELO DE SOUZA MEDRADO

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DUPLO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRELIMINAR. NULIDADE. DECISÃO QUE MANTEVE A PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. IMPRONÚNCIA. INSUFICIÊNCIA DE INDÍCIOS DA AUTORIA DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Objetiva a defesa a impronúncia do ora recorrente, sob a tese de ausência de provas acerca da autoria delitiva.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Cabe analisar os seguintes questionamentos: i) preliminarmente, a nulidade da decisão que manteve a prisão preventiva do ora recorrente, por ausência de fundamentação idônea; ii) a ausência de indícios suficientes da autoria delitiva, sendo necessário proceder à impronúncia do recorrente, nos termos do artigo 414, do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Em atenção ao princípio da ampla devolutividade recursal, verifiquei a decisão que manteve a prisão preventiva do ora recorrente discorreu a legislação pertinente, indicando, satisfatoriamente, presença dos requisitos do artigo 312, do CPP.

4. Desta forma, observo que a decisão ora objurgada apresentou de motivação concreta e suficiente para a manutenção da prisão preventiva do ora recorrente, em estrita obediência ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal de 1988, inocorrendo qualquer constrangimento ilegal à liberdade do ora recorrente.

5. Como é de conhecimento geral, a decisão que pronuncia o acusado consiste em um mero juízo de admissibilidade, fundamentado em indícios suficientes de autoria ou de participação no crime, e na materialidade do fato, conforme estabelece o caput do artigo 413, do Código de Processo Penal.

6. Na hipótese, existem indícios suficientes da materialidade e da autoria do crime, em especial pelos depoimentos colhidos na fase inquisitiva, reprisados em juízo, fornecendo elementos satisfatórios a submissão do ora recorrente ao Tribunal do Júri, juiz natural para julgamento dos crimes dolosos contra a vida.

7. Sentença de pronúncia mantida.

IV. DISPOSIVITO E TESE

8. Recurso conhecido e improvido, com o parecer ministerial.

Tese de julgamento:
1. A pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não se demandando requisitos de certeza necessários à prolação da sentença condenatória, sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se pro societate.

________________

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 121, §2º, I e IV; CPP, art. 312, 313, 413 e 414.

Jurisprudência relevante citada:
TJ/PA, AC nº 0007263-76.2020.8.14.0015, Rel. Des. JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR, 3ª T., j. 29/08/2022; STJ, AgRg no RHC nº 206.031/ES 2024/0389727-7, Rel. Min. ANTÔNIO SALDANHA PALHEIRO, 6ª T., j. 18/12/2024; STJ, AgRg no RHC nº 206.151/SP 2024/0394111-6, Rel. Min. MESSOD AZULAY NETO, 5ª T., j. 18/12/2024; TJ/PA, HC nº 0817891-97.2024.8.14.0000, Rel. Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO, j. 03/12/2024; TJ/PA, RSE nº 0002162-40.2015.8.14.0401, Rel.ª Des.ª EVA DO AMARAL COELHO, 3ª T., j. 26/11/2024; TJ/DFT, RSE nº 0719745-24.2022.8.07.0020, Rel. Des. J. J. COSTA CARVALHO, 2ª T., j. 12/11/2024; TJ/RS, RSE nº 5004624-13.2024.8.21.0064, Rel.ª Des.ª KARLA AVELINE DE OLIVEIRA, 1ª C.C., j. 28/11/2024.

ACÓRDÃO

Vistos,
etc
.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da
1ª TURMA DE DIREITO PENAL
, por unanimidade, em
CONHECER
do presente
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
e, no mérito, pelo seu
IMPROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário de Julgamento da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada em 24 de fevereiro de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Carvalho da Silveira.

Belém/PA,
na data da assinatura eletrônica
.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto em favor de
Marcelo de Souza Medrado
, sob o patrocínio da Defensoria Pública Estadual, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Tucuruí/PA
, que o
pronunciou
para ser submetido à julgamento pelo
Tribunal do Júri
, pela prática do
crime de homicídio qualificado, por duas vezes, em concurso formal
, na forma do
artigo 121, §2º, incisos I e IV, 2x, c/c artigo 73, e artigo 70, primeira parte, todos do Código Penal Brasileiro
.

Narrou a
denúncia
, ID 23497515, que no dia
16 de julho de 2018
, por volta das 10h00min, o acusado
Marcelo de Souza Medrado
, ora recorrente, efetuou disparos de arma de fogo contra a vítima
Cleyton Wudson Costa Quaresma
, ceifando-lhe a vida, bem como assumiu o risco de matar a vítima
Inácio Viana Tocantins
, que se encontrava no local, e foi atingida pelos disparos, somente não vindo a óbito por razões alheias a vontade do agente.

No dia e horário mencionados acima, a vítima
Cleyton Wudson Costa Quaresma
estava no interior do estabelecimento comercial “Comercial Carlos”, localizado no município de
Tucuruí/PA
, na Rua Santo Antônio, quando o ora recorrente parou em frente ao local, em uma motocicleta, sacou uma arma de fogo, e efetuou diversos disparos na direção do mercadinho, atingindo
Cleyton
e ocasionando o seu óbito no local.

A vítima
Inácio Viana Tocantins
, declarou que no dia dos fatos se encontrava no caixa do “Comercial Carlos”, realizando o pagamento de algumas compras, quando ouviu o estampido dos disparos e, logo em seguida, foi atingido por três disparos de arma de fogo, vindo a desmaiar no local.

Após recuperar os sentidos, foi informado por terceiros que o ora recorrente havia atirado para matar a vítima
Cleyton
, e o declarante acabou sendo atingido como efeito colateral da ação.

A testemunha
Cilene Leite Tocantins
, filha da vítima Inácio, declarou que o ora recorrente comandava o tráfico de drogas em Tucuruí/PA, e que assassina todos os “boqueiros”, ou seja, vendedores de droga que atuam sem a autorização dele.

Segundo a testemunha, a vítima
Cleyton
traficava drogas sem a autorização do ora recorrente e, em virtude disso, foi assassinada.

A vítima
Inácio
, por sua vez, foi atingida apenas por estar no local.

O fato criminoso foi registrado pelas câmeras de segurança do local, e, após as imagens serem exibidas para a testemunha
Cilene
, esta afirmou reconhecer o ora recorrente, chefe do tráfico, como sendo o autor dos disparos de arma de fogo.

O relato da testemunha foi corroborado pelo
Laudo de Exame Técnico de Imagens e Perícia Prosopográfica
, que concluiu:
“o nacional Marcelo de Souza Medrado apresenta compatibilidade física com o indivíduo questionado, ou seja, apresenta características gerais semelhantes”
, com o autor dos disparos registrado pela câmera de segurança.

Diante dos fatos, a representante do Ministério Público Estadual pugnou pela condenação do ora recorrente como incurso nas sanções punitivas do
artigo 121, §2º, I e IV, c/c artigo 121, c/c artigo 14, inciso II, na forma do artigo 70, todos do Código Penal
.

A
denúncia
foi
recebida
em
14 de setembro de 2022
, ID 23497736.

Após a regular instrução processual, sobreveio
sentença de pronúncia
em
16 de abril de 2024
, ID 23497819.

O presente
Recurso em Sentido Estrito
foi peticionado em
22 de outubro de 2024
, ID 23497848.

Em suas
Razões Recursais
, ID 23497848, a defesa requereu,
preliminarmente
, a nulidade da
decisão
que
manteve
a
prisão
do ora recorrente, por
ausência de motivação idônea
, com a sua consequente
revogação
, com fulcro no
artigo 5º, LXVIII, da Constituição Federal
e
artigos 312 e 315, ambos do Código de Processo Penal
.

No mérito, postulou pela
impronúncia
do ora recorrente, ante a
inexistência
de
indícios suficientes
de
autoria dos fatos
, nos termos do
artigo 414, do Código de Processo Penal
.

Certidão de Tempestividade Recursal
em
25 de outubro de 2024
, ID 23497849.

Em sede de
Contrarrazões
, ID 23497853, a representante do
Parquet
manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso, mantendo-se a sentença de pronúncia proferida nos autos, a fim de que o réu seja submetido à julgamento pelo Tribunal do Júri.

O presente
Recurso em Sentido Estrito
foi
recebido
em
25 de novembro de 2024
, ID 23497854, oportunidade em que a
decisão de pronúncia
foi
mantida
.

Nesta
Superior Instância
, ID 23833532, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual, por intermédio da Procuradora de Justiça
Dulcelinda Lobato Pantoja
, pronunciou-se pelo
conhecimento
e
não provimento
do recurso.

É o
relatório
. Sem revisão.

Passo ao
voto
.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
conheço
do presente recurso.

Como dito alhures, trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto em favor de
Marcelo de Souza Medrado
, sob o patrocínio da Defensoria Pública Estadual, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Tucuruí/PA
, que o
pronunciou
para ser submetido à julgamento pelo
Tribunal do Júri
, pela prática do
crime de homicídio qualificado, por duas vezes, em concurso formal
, na forma do
artigo 121, §2º, incisos I e IV, 2x, c/c artigo 73, e artigo 70, primeira parte, todos do Código Penal Brasileiro
.

Em suas
Razões Recursais
, ID 23497848, a defesa requereu,
preliminarmente
, a nulidade da
decisão
que
manteve
a
prisão
do ora recorrente, por
ausência de motivação idônea
, com a sua consequente
revogação
, com fulcro no
artigo 5º, LXVIII, da Constituição Federal
e
artigos 312 e 315, ambos do Código de Processo Penal
.

No mérito, postulou pela
impronúncia
do ora recorrente, ante a
inexistência
de
indícios suficientes
de
autoria dos fatos
, nos termos do
artigo 414, do Código de Processo Penal
.

Na incidência de matéria preliminar ao mérito recursal, passo à sua análise.

1.
PRELIMINAR. NULIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REVOGAÇÃO
:

Adianto, desde logo, que a
pretensão preliminar
ora debatida
não merece prosperar
, consoante será demonstrado.

Inicialmente, urge destacar que, recentemente, a
3ª Terceira Turma de Direito Penal
, deste
Eg. Tribunal de Justiça
, no julgamento da
Apelação Criminal nº 0007263-76.2020.8.14.0015
, sob a relatoria do nobre
Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior
, assentou
ser possível conhecer
e
analisar
de
pedido de revogação da prisão preventiva
e/ou
possibilidade de concessão do direito de recorrer em liberdade
, em
sede de apelação
, com base no
princípio da ampla devolutividade recursal
.

Confira-se:

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO POR CRIME DE ROUBO MAJORADO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. ADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REQUISITOS DA PREVENTIVA PREENCHIDOS IN CASU. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS PROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. READEQUAÇÃO DA DOSIMETRIA PENAL. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CONSEQUÊNCIAS E MOTIVOS DO CRIME DECOTADA. NOVA PENA FIXADA EM 10 (DEZ) ANOS, 09 (NOVE) MESES E 09 (NOVE) DIAS DE RECLUSÃO E 40 (QUARENTA) DIAS-MULTA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Inobstante o entendimento firmado por este Tribunal, quanto à competência da Seção de Direito Penal para apreciação dos pedidos de habeas corpus, tal competência não implica a inadequação da via eleita para impugnação via recurso de apelação. São duas vias processuais cabíveis. Preliminar de não conhecimento rejeitada
. 2. (...). 4. Recurso conhecido e parcialmente provido.
(TJ/PA – Apelação Criminal nº 0007263-76.2020.8.14.0015, Relator (a): Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR, 3ª – Terceira Turma de Direito Penal, Julgado em 29/08/2022).
Grifei

Coadunando com o entendimento firmado no âmbito deste Eg. Tribunal, passo à analisar o
pedido de reconhecimento de nulidade da decisão que manteve a prisão preventiva
pretendido pela defesa.

O
artigo 5º, LXVIII, da Constituição Federal
, autoriza concessão de
Habeas Corpus
sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder.

No presente caso, constata-se que o magistrado
a quo
, ao manter a prisão preventiva do ora recorrente, motivou escorreitamente a impossibilidade de se conceder o direito de recorrer em liberdade, nos seguintes termos:

“(...). Decido. Ocorre que apesar da previsão de medidas cautelares pessoais diversas da prisão, tenho que, no caso dos autos, resta evidenciada a efetiva necessidade de manutenção do suposto agente em cárcere.
No caso em apreço
,
as provas já acostadas aos autos
,
evidenciam o envolvimento do acusado no crime em questão.
Ademais, compulsando os autos, mediante juízo de cautela,
verifico que o processo segue sua marcha dentro de padrões absolutamente razoáveis de duração e que
,
ainda
,
não apresenta qualquer vício ou nulidade que pudesse vir a justificar um eventual reconhecimento de prejuízo processual por excesso de prazo
. Compulsando-se os autos,
constata-se que o acusado já encontra-se preso pela prática de diversos outros crimes
.
Defluem das informações contidas no inquérito policial
,
indícios de que o denunciado teria
,
em tese
,
alvejado a vida da vítima
,
mediante uso de arma de fogo
.
A dinâmica dos fatos
,
descrita na fase investigativa
,
indica a gravidade concreta do crime e denota a periculosidade da pessoa apontada como autor
.
Narram os autos que o acusado
,
em via pública e em meio a outras pessoas
,
enquanto a vítima estava em um estabelecimento comercial
,
deferiu-lhe um tiro
,
o que ocasionou o óbito da vítima
.
Segundo o caderno inquisitorial a vítima estava esperando sua namorada que estava conversando com uma conhecida,

na mesma praça
.
Tais fatos
,
além de denotar o animus necandi
,
possuem elevado grau de reprovabilidade
,
pois o modus operandi reflete a frieza do acusado e total desprezo pela vida humana
,
pois
,
em tese
,
abordou a vítima em momento de compras e a alvejou fatalmente
,
em plena via pública
.
Ressalte-se
,
ainda
,
que o acusado ainda tentou alvejar a vida de outra vítima que fugiu no momento
.
Analisando-se a folha de antecedentes penais do acusado
,
verifico que MARCELO possui condenação por outros crimes
.
Nota-se que a negativa folha penal do denunciado
,
indica o perigo de sua liberdade
,
nesse momento
,
para o meio social
,
estando preenchido o novel pressuposto para a decretação da prisão preventiva
. Dessa forma,
pela gravidade concreta dos fatos que indica a periculosidade da pessoa apontada como autoria
,
aliada à CAC do acusado
,
tenho que a prisão preventiva com o fundamento da garantia da ordem pública aplica-se ao caso concreto
. Pelos mesmos motivos,
a substituição por outra medida cautelar é incabível ao caso concreto
,
haja vista a evidente ineficiência de quaisquer delas como substitutivas à prisão preventiva no caso vertente
,
para salvaguardar a ordem pública. Vê-se que a prisão foi decretada em decorrência
do
modus operandi empregado na conduta delitiva
,
revelador da periculosidade do paciente
,
consistente na prática
,
em tese
,
de homicídio qualificado
,
tudo motivado por ciúmes
. Tais circunstâncias, como já destacado,
evidenciam a gravidade concreta da conduta
, por
quanto extrapolam a mera descrição dos elementos próprios do tipo de homicídio
. Assim, por conseguinte,
a segregação cautelar faz-se necessária como forma de acautelar a ordem pública
. (...). Ademais,
considerando a sua contumácia delitiva
,
haja vista o fato de que ostenta condenação prévia por outros delitos
.
Inequívoco
,
dessa forma
,
o risco de que
,
solto
,
perpetre novas condutas ilícitas
. Dessa forma,
justifica-se a imposição da prisão preventiva do acusado pois
,
como sedimentado em farta jurisprudência
,
maus antecedentes
,
reincidência
,
atos infracionais pretéritos ou até mesmo outras ações penais em curso justificam a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva e
,
assim
,
garantir a ordem pública
. Nesse sentido os seguintes precedentes do Superior Tribunal de Justiça: (...). Ademais,
consta nos autos que o ora acusado empreendeu fuga e tampouco prestou esclarecimentos em sede policial
,
circunstância que justifica a necessidade de segregação cautelar para garantir a aplicação da lei penal e a instrução criminal
. Nesse mesmo sentido, os seguintes precedentes do Superior Tribunal de Justiça: (...). No mais,
frise-se que as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal não surtiriam o efeito almejado para a proteção da ordem pública
. O mesmo entendimento é perfilhado pelo Superior Tribunal de Justiça, a exemplo destes precedentes: (...).
Demonstrados os pressupostos que autorizam a prisão preventiva do denunciado e, por entender que ainda se revela inadequada ou insuficiente a aplicação de qualquer medida diversa da prisão, inafastável a mantença da custódia cautelar
. Diante do exposto,
INDEFIRO O PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA
e
mantenho a decisão anterior
,
que decretou a prisão preventiva do acusado MARCELO DE SOUZA MEDRADO
. (...).”
ID 23497753.
Grifei

Com efeito, no que se refere ao
pedido de reconhecimento de nulidade da decisão por ausência de fundamentação idônea
, observa-se que os elementos autorizadores da
segregação cautelar
se mostram presentes, porquanto a
concessão
do
direito de recorrer em liberdade
incorre em
efetivo risco à ordem pública
e à
aplicação da lei penal
, em razão da
gravidade concreta do delito
, decorrente da prática do
crime de homicídio qualificado
e do
crime de tentativa de homicídio qualificado
.

Conforme ressaltado pelo magistrado
a quo
, o
fumus comissi delicti
está evidenciado nos autos, especialmente através dos
depoimentos testemunhais
colhidos ao longo da instrução processual, dos autos do
Inquérito Policial
, do
Boletim de Ocorrência Policial
, da
Solicitação de Remoção e Necropsia de Cadáver
, do
Laudo de Local de Crime
, da
Fotografia do corpo da vítima Cleyton
, das
mídias com imagens de vídeo
, e da
análise técnica de imagens
, todos disponíveis no caderno probatório.

Nestes termos, a
gravidade concreta
do crime justifica a imposição da medida extrema, tendo em vista que o ora recorrente teria, em via pública, em meio a outras pessoas, efetuado diversos disparos de arma de fogo contra a vítima
Cleyton Wudson Costa Quaresma
, enquanto este estava em um estabelecimento comercial, alcançando o êxito na empreitada delitiva com o óbito da vítima, além de ter atingido outras pessoas que transitavam pelo local, dentre elas, o nacional
Inácio Viana Tocantins
.

Assim, o
modus operandi
empregado na conduta ilícita reflete a frieza do ora recorrente e seu descaso com a vida humana, pois, teria alvejado a vítima em um momento de compras, em plena via pública, durante a luz do dia.

O
periculum libertatis
está delineado no histórico criminal do ora recorrente, demonstrado através de sua
Certidão de Antecedentes Criminais
, revelando possuir condenação por crimes anteriores, evidenciando, assim, a
possibilidade de reiteração delitiva
.

Tais circunstâncias corroboram a
necessidade da custódia preventiva
para
garantia da ordem pública
, por
conveniência da instrução processual
e
eventual aplicação da lei penal
, nos termos do
artigo 312, do Código de Processo Penal
.

Desta forma, observo que a decisão ora objurgada apresentou de
motivação concreta e suficient
e para a
manutenção da prisão preventiva
do ora recorrente, em estrita obediência ao
artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal de 1988
, inocorrendo qualquer
constrangimento ilegal
à liberdade do ora recorrente.

Assim, demonstrada a presença dos requisitos previstos no
artigo 312
e
artigo 313, ambos do Código de Processo Penal
, a custódia cautelar se constitui em medida cabível, não configurando antecipação de culpabilidade, estando com consonância com a garantia constitucional prevista no
inciso LVII, artigo 5º da Constituição Federal
.

Neste sentido, encarto os seguintes julgados:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO NA FORMA CONSUMADA, UMA VEZ, E NA FORMA TENTADA, DUAS VEZES. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REITERAÇÃO. GRAVIDADE CONCRETA. ORDEM PÚBLICA. ACUSADO FORAGIDO. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. NÃO CONFIGURADA. MEDIDAS CAUTELARES. INVIABILIDADE. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. SUPRESSÃO. RECURSO DESPROVIDO.

1. (...). 2. (...).
Conforme sedimentado em farta jurisprudência desta Corte Superior, maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos ou até mesmo outras ações penais em curso justificam a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública
. Pontua-se, ainda, que o acusado encontra-se foragido.
Diante desse contexto, justificada está a necessidade de segregação cautelar para garantir, também, a aplicação da lei penal e a instrução criminal
. 3. (...). 4.
As circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal não surtiriam o efeito almejado para a proteção da ordem pública
. 5. (...). 6. Agravo regimental desprovido.
(STJ – AgRg no RHC nº 206.031/ES 2024/0389727-7, Relator (a): Ministro A
ntônio Saldanha Palheiro
, 6ª – Sexta Turma, Julgado em 18/12/2024, DJEN de 23/12/2024).
Grifei

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO DESPROVIDO.

1. (...). 6.
A prisão preventiva foi considerada devidamente fundamentada, com base em dados concretos que indicam a necessidade de encarceramento provisório para garantir a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal
. 7.
A gravidade concreta da conduta e a periculosidade do Agravante, evidenciadas pelo modus operandi, justificam a segregação cautelar
. 8. (...). 9. Não se verificou flagrante ilegalidade na decretação da prisão preventiva, que foi realizada após pedido do Ministério Público, com fundamentação idônea. (...). 10. Agravo desprovido. (...).
(STJ – AgRg no RHC nº 206.151/SP 2024/0394111-6, Relator (a): Ministro
Messod Azulay Neto
, 5ª – Quinta Turma, Julgado em 18/12/2024, DJEN de 23/12/2024).
Grifei

CONSTITUCIONAL E DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO.

ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, LESÃO CORPORAL, CRIMES CONTRA A LEI DE ESPORTE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. ORDEM DENEGADA.

1. (...). 3.
Imperiosa a Custódia cautelar para garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal
.
Decreto fundamentado por existirem razões concretas para a segregação, mormente a existência da gravidade concreta e risco de reiteração delitiva
. 4.
Concessão da prisão preventiva do paciente em consonância com os requisitos previstos no art. 312 do CPB
.

5. (...). Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.
(TJ/PA – Habeas Corpus Criminal nº 0817891-97.2024.8.14.0000, Relator (a): Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO, Seção de Direito Penal, Julgado em 03/12/2024).
Grifei

Pelos argumentos apresentados,
rejeito
a
tese preliminar de nulidade
suscitada pela defesa, e
denego
o
pleito liberatório
pretendido em favor do ora recorrente.

Passo à análise do mérito recursal.

2.
IMPRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DA AUTORIA DELITIVA. ART. 414, DO
CPP:

Adianto, todavia, que a pretensão recursal ora perfilada
não merece acolhimento
, conforme será demonstrado.

Como é de conhecimento geral, a decisão que pronuncia o acusado consiste em um
mero juízo de admissibilidade
, fundamentado em
indícios suficientes de autoria
ou de
participação
no crime, e na
materialidade do fato
, conforme estabelece o
caput
do
artigo 413, do Código de Processo Penal
.

Sobre o tema, o doutrinador
Fernando Capez
, leciona,
in verbis
:

“(...); A pronúncia é a decisão processual de conteúdo declaratório em que o juiz proclama admissível a imputação, encaminhando-se para julgamento perante o Tribunal do Júri. O juiz presidente não tem competência constitucional para julgamento dos crimes dolosos contra a vida, logo não pode absolver nem condenar o réu, sob pena de afrontar o princípio da soberania dos veredictos. Na pronúncia, há um mero juízo de prelibação, pelo qual o juiz admite ou rejeita a acusação, sem penetrar no exame do mérito. Restringe-se à verificação da presença do fumus boni iuris, admitindo todas as acusações que tenham ao menos probabilidade de procedência. No caso de o juiz se convencer da existência do crime e de indícios suficientes da autoria, deve proferir sentença de pronúncia, fundamentando os motivos de seu convencimento. Não é necessária prova plena de autoria, bastando meros indícios, isto é, a probabilidade de que o réu tenha sido o autor do crime. (...)
.
”

(Curso de Processo Penal. 19ª ed. São Paulo: Editora Saraiva, 2012. p. 654)
.

Compulsando os presentes autos, verifico que o Juízo
a quo
bem fundamentou a
sentença de pronúncia
ora vergastada, asseverando haver prova da
materialidade delitiva
e
indícios suficientes de autoria
, nos seguintes termos:

“(...). Finda a instrução e apresentadas as alegações finais cabe ao juiz sentenciante prolatar uma decisão de admissibilidade ou não da denúncia, tendo quatro opções: a pronúncia, quando se convencer da existência do crime e de indícios de que o réu seja seu autor, conforme determina o artigo 413, do Código de Processo Penal; a impronúncia, quando não se convencer da existência do crime ou de indícios suficientes da autoria (art. 414, do CPP); a desclassificação, quando o juiz – em discordância com a denúncia ou queixa – se convencer da existência de crime diverso daquele da competência do Tribunal do Júri, de acordo com o artigo 417, do mesmo Código; e, a absolvição sumária, quando provada a inexistência do fato, provado não ser o acusado autor ou partícipe do fato, o fato não constituir infração penal ou demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão do crime, na forma do disposto no artigo 415 da Lei Adjetiva Penal. Há na pronúncia um mero juízo de prelibação, por meio do qual o juiz admite ou rejeita a acusação, sem qualquer valoração acerca do mérito. Julga-se admissível o ius accusationis. Restringe-se à verificação da presença do fumus boni iuris, admitindo todas as acusações que tenham ao menos probabilidade de procedência (LIMA, 2019, p. 1402). Nas palavras de Magalhães Noronha (Curso de Direito Processual Penal), a pronúncia “é a decisão pela qual declara o juiz a realidade do crime e a sua suposição fundada sobre quem seja seu autor. É a decisão que se apuram a existência do crime, a certeza provisória e indícios da responsabilidade do réu”.
O Código de Processo Penal exige
,
para uma decisão de pronúncia
,
apenas dois requisitos
,
quais sejam
:
indícios de autoria e a prova da materialidade
. No caso em tela,
o acervo probatório recomenda a pronúncia do acusado
.
A materialidade delitiva está suficientemente demonstrada nos autos
,
a teor dos boletins de ocorrência policial contidos no id 54564951 - Pág. 4/ 54564951 - Pág. 6
;
da solicitação de remoção e necropsia de id 54564951 - Pág. 12
;
do laudo de local de crime lançado no id 54564951 - Pág. 16
;
da fotografia do corpo da vítima CLAYTON contida no id 54564952 - Pág. 4 e ss
;
da mídia com imagens de vídeo no id 54564952 - Pág. 13
;
do documento de id 100304301
;
e dos depoimentos das testemunhas e informantes em juízo
,
de modo que a ocorrência dos fatos é indene de dúvidas
.
Quanto à autoria
,
o acervo probatório oferece indícios suficientes de que recaia sobre o réu a responsabilidade criminal pelos fatos descritos na denúncia
. Com efeito,
a informante ANA MARGARIDA
,
irmã da vítima CLAYTON
,
e que morava em frente ao estabelecimento onde os fatos aconteceram
,
afirmou em juízo ter visto quando o réu
,
após efetuar os tiros que atingiram CLAYTON e INÁCIO
,
montou numa motocicleta HONDA BROS e fugiu
;
asseverou que
,
um dia antes
,
seu irmão havia feito um comentário sobre uma suposta tentativa de execução de um jovem no Bairro Colinas
,
atribuída ao acusado
,
e que tal comentário teria chegado ao conhecimento do réu
,
que resolvera assassinar seu irmão no dia seguinte
;
que não tem dúvidas de ter visto o imputado na cena do crime
. Por sua vez,
CILENE LEITE TOCANTINS
,
embora não tenha afirmado que soubesse quem foi o autor dos disparos contra seu pai INÁCIO
,
asseverou que ouviu comentários de moradores e da polícia de que eles foram efetuados pelo réu MARCELO
. Outrossim,
a análise técnica das imagens de vídeo acostadas aos autos no id 54564952 - Pág. 15 conclui por haver compatibilidade física entre o réu e o indivíduo que efetuou os disparos e se deslocou numa motocicleta HONDA BROS
. O acolhimento do pleito defensivo de impronúncia reclama incerteza sobre a ocorrência do crime e falta de indícios de autoria, o que não é o caso dos autos. DAS QUALIFICADORAS: O afastamento das qualificadoras, semelhantemente à impronúncia, reclama o evidente descabimento da imputação, o que não é o caso dos autos. Na hipótese,
segundo depoimento das testemunhas
,
o réu
,
motivado por um comentário da vítima CLAYTON
,
em contexto de disputa por tráfico de drogas
,
a teria surpreendido na frente de casa e ceifado sua vida sem lhe possibilitar chances de defesa
. As qualificadoras se estendem a ambos os delitos, na forma dos arts. 73 e 20, §3º, do Código Penal. Percebe-se, dessa maneira, a pertinência das qualificadoras imputadas pelo Ministério Público.
Os autos revelam que o réu
,
mediante uma ação
,
teria ceifado a vida de duas vítimas (uma imediatamente, e outra cerca de um ano e meio depois)
.
O caso
,
pois
,
é de erro na execução (aberratio ictus)
,
com unidade complexa (mais de um resultado)
. À luz da parte final do art. 73 do Código Penal, há de se reconhecer a ocorrência de concurso formal próprio (CP, art. 70, primeira parte).

Ante o exposto, com fundamento nos arts. 413 e 414 do Código de Processo Penal, e art. 4º do Código Penal,
PRONUNCIO MARCELO DE SOUZA MEDRADO
,
qualificado nos autos
,
como incurso nas penas do art. 121, § 2º, incisos I e IV, por duas vezes, na forma dos arts. 73 e 70, primeira

Desta feita, reconhecendo-se que a
pronúncia
consubstancia
mero juízo de admissibilidade da acusação
restringindo-se o magistrado de 1º grau à verificação da presença do
fumus comissi delicti
, a matéria deve ser submetida ao Tribunal do Júri, oportunidade em que, de forma soberana, decidirá o
Conselho de Sentença
após o confronto exaustivo das versões sobre os fatos em apuração.

No caso em tela, a
materialidade do crime
, conforme destacado pelo magistrado singular, foi revelada através dos
depoimentos testemunhais
colhidos na fase policial, reprisados em juízo, bem como pelos autos do
Inquérito Policial nº 00083/2018.100251-9
, ID 23497507, do
Boletim de Ocorrência Policial nº 00083/2018.102628-3
, ID 23497507, pág. 04, pela
Perícia de Local de Crime com Cadáver – Laudo nº 2018.08.000002-CCV
, ID 23497507, págs. 16-17, ID 23497508, págs. 01-10, pela
Análise Técnica de Imagens nº 001/2018
, ID 23497508, págs. 15-21, ID 23497509, págs. 01-06, o qual atestou,
in verbis
:
“que o nacional MARCELO DE SOUZA MEDRADO, apresenta compatibilidade física com o INDIVÍDUO QUESTIONADO, ou seja, apresenta características gerais semelhantes”
.

Em relação aos
indícios de autoria delitiva
, observa-se que as testemunhas ouvidas em juízo forneceram
elementos suficientes
para apontar para o ora recorrente
Marcelo de Souza Medrado
como autor do ilícito penal sob análise.

A testemunha
Ana Margarida Costa Quaresma
, irmã da vítima
Cleyton Wudson

Costa Quaresma
, ouvida na qualidade de informante, em juízo, declarou,
in verbis
:

“(...).
Que foi de manhã e foi atingido também um senhor também que ficou muito tempo doente
,
quase uns dois anos
,
depois ele chegou a vir a óbito também
. Isso, em um comércio. Isso, certo. Certo, perto, é ele não foi atingido, eu acredito porque ele queria,
foi atingido porque ele tava bem próximo do meu irmão né
,
aí ele foi para executar o meu irmão
.
Não
,
com o Medrado não
,
ele não tinha envolvimento com o Medrado
.
Porque ele já vinha matando muitos jovens na época né
,
e um dia antes ele tentou executar um jovem lá na praça do Colinas
,
e a gente ficou por lá
,
muita gente e muita muvuca
,
e aí eu acho
,
meu irmão fez um comentário perto de pessoas erradas
,
e aí essas pessoas falaram
,
eu acho
,
para ele
,
e no outro dia ele matou meu irmão
.
Isso
.
É
,
onde ele matou meu irmão é de frente para casa
,
então
,
no dia a gente tava na porta de casa e meu irmão atravessou para o estabelecimento
,
onde ele ficava todo dia
,
então
,
eu e minha mãe,

que só tava eu e minha mãe em casa
,
a gente viu
,
ele chegou numa bros
,
entrou no estabelecimento
,
atirou
,
acertou o senhor
,
matou meu irmão e subiu na bros e fugiu
.
Que na época do ocorrido eu fiquei nervosa
,
pois eu estava grávida
,
tanto que depois que ele matou meu irmão
, eu ganhei meu filho, meu bebê no dia seguinte, pode ser que eu tenha,
eu possa ter falado que ele era traficante porque o Medrada era o traficante
.
Sim e o meu irmão já tinha sido preso por tráfico de drogas
,
mas ele não estava mais vendendo drogas
,
já tinha quatro meses
.
Que aconteceu na frente do comércio
. Sim,
ele estava em uma bros azul
.
Mas tem o vídeo
,
a polícia pegou o vídeo do estabelecimento e está bem visível que era ele
.
Que eu sei que foi ele
,
eu tenho certeza
.
Que eu tenho certeza
,
eu sei que foi ele
.
Que eles tentaram matar o Jordan
,
um dia antes e estava a população todinha do colinas lá
.
Sim
,
no tempo eu conhecia
,
me lembro
. Sim, porque... fale.
Quando a gente ouviu o disparo
,
a gente correu para a porta de casa
,
quando a gente correu
,
ele já estava fugindo
,
já tinha subido na moto e fugindo
.
A moto era uma bros azul
.
Moreno
,
meio cheio... meio gordinho
.
E o que eu posso falar é isso
,
assim né... e aí quando a gente correu para a porta de casa para ver o que estava acontecendo
,
aí foi quando eu vi já ele subindo na moto e fugindo
.
Em uma bros azul
.
O que eu posso lembrar bem é que era uma moto azul
.
Sim
,
porque depois
,
quando a gente correu para ver
,
todo mundo já estava falando que era ele
,
e aí puxamos a câmera
,
quando o homem do comércio deu as filmagens para a gente
,
a gente teve certeza
.
Porque ele andava pelo meio
,
eu não andava
,
mas as pessoas já conheciam pela fama
,
todo mundo já conhecia ele
.
Sim
,
eu nunca tinha visto ele
,
aí eu só vi assim né
,
quando a gente ouviu os tiros
,
eu corri para a porta de casa com a minha mãe
,
ele já estava subindo na moto e fugindo
, e
aí todo mundo ficou falando
,
aí eu fiqu
ei “quem é? Não sei”, aí quando mostrou ficou “ah, é ele mesmo e tal”. Olha, na época né, eu acredito que seja por drogas. Sim.
Ele comentou sobre aquilo
,
no dia ele quase conseguiu matar o rapaz
,
que eu acho que é esse rapaz que está mencionado aí
,
tal de Jordan
,
aí ele fez um infeliz comentário perto de certas pessoas
,
aí no outro dia ele matou meu irmão. Isso
. Não, não ouvi falar, e também na época eu não morava mais em Tucuruí, eu fui só para ganhar meu bebê”.
Retirado do ID 23497853.
Grifei

Por sua vez, a testemunha
Cilene Leite Tocantins
, filha da vítima
Inácio Viana Tocantins
, ouvida na qualidade de informante, ao ser ouvida perante a autoridade judicial, reportou,
in verbis
:

“(...). Que vai fazer a quatro anos. Olha na hora, não,
porque ele ainda ficou um ano e seis meses
,
depois de um ano e seis meses ele veio a falecer
. Olha, mas eu... na verdade eu ainda me encontrava dormindo né, só... quando aconteceu, que a gente mora perto do comércio do seu Carlos lá.
Que aí a gente ouviu os disparos
,
aí teve um rapaz que veio falar para a gente lá que o meu pai tinha sido alvejado também na hora e ele estava ali no comércio
,
só isso
,
e só corremos para lá
,
papai já estava no chão
,
o outro rapaz também
.
Que ninguém sabia também quem era
,
e a gente também não teve certeza
,
quem foi
,
quem tinha sido também
.
Que não só ouvimos falar mesmo
,
mas nunca tivemos certeza
.
Que eles disseram que era um tal de Marcelo Medrado
,
mas a gente nunca teve certeza
,
até porque o que aconteceu com meu pai foi uma fatalidade dele está ali naquele local
.
Que ele estava lá e ele foi alvejado com dois tiros
,
onde ele veio perfurar o pulmão
,
ficou sem andar
,
somente isso
.
Sem andar
,
que atingiu a coluna dele
,
sem andar
.
Que ele estava lá né
,
na hora do acontecido
,
ele foi comprar danone para minha sobrinha
,
infelizmente né
,
pegou nele
,
ele estava ali no comércio
.
Que o dono de lá
,
é o seu Carlos
,
cliente
.
Não
,
não posso lhe afirmar nada sobre isso
.
Certeza que não
.
Até onde eu disse o que aconteceu com meu pai
,
apesar daí dessa parte para lá eu não disse mais nada
,
isso ai eu não confirmo não
,
com certeza não
.
Que a única coisa que eu vi foi a imagem de lá da rua lá
,
ele
...
na moto
,
mas não dá para ver quem é porque está de capacete
.
Nunca nem vi
.
Não posso lhe dizer que é
,
porque eu nunca vi ele pessoalmente
,
não posso lhe afirmar algo
. Eu não disse, vou continuar afirmando desde a primeira audiência.
Que ele ficou internado 20 dias
.
Que ele faleceu depois de um ano
,
seis meses e treze dias
.
Infecção
,
depois
.
Ele contraiu umas feridas no corpo e ai não tinha mais como cuidar
. Tudo bem. Não. Encontrei ele já estava lá. Moradores, de polícia, de tudo. Não, só falaram mesmo, mas, de conhecer mesmo, ninguém conheceu não,
como até hoje nunca tivemos certeza de nada
. Um ano, seis meses e treze dias.
Atingiu o pulmão
,
furou o pulmão dele e a coluna
. Que depois de 20 dias ele foi para casa”.
Retirado do ID 23497853.
Grifei

Desta feita, verifica-se que os elementos probatórios ora mencionados são suficientes para, a priori, caracterizar a
materialidade do crime
e os
indícios de autoria
suficientes a embasar a prolação da
sentença de pronúncia
, ressaltando que
não se trata de um juízo de certeza
, devendo todos os fatos serem analisados pelo
Conselho de Sentença
, não havendo, assim, que se falar em
impronúncia
do ora recorrente por
ausência de provas
.

Por conseguinte, verifico o
fumus comissi delicti
(existência do crime e de indício de autoria) devidamente fundamentado pelo juízo
a quo
, devendo a matéria ser submetida à apreciação do juízo do
Tribunal do Júri
, havendo indicativos suficientes de que o ora recorrente é o autor da ação delitiva apurada na denúncia, devendo responder na medida de sua responsabilidade, o que será aferido pelo juízo natural dos crimes contra a vida.

Nesta esteira, o pedido defensivo de
impronúncia
, com fulcro no
artigo 414 do Código de Processo Penal
, sob o manto da
ausência de comprovação da autoria e da materialidade do crime
,
não merece agasalho
, devendo a matéria ser submetida ao
Conselho de Sentença
, juízo natural para apreciar a questão, pois somente poderia ser
acolhida
a
tese absolutória
na fase do
judicium accusationis
se restasse cabalmente demonstrada que o ora recorrente não seria, de fato, o autor dos
disparos
de
arma de fogo
efetuado contra as vítimas, o que
não se pode definir no momento
.

Com efeito, a solução adequada é a
pronúncia
do ora recorrente, deixando para o
Tribunal do Júri
,
juiz natural da causa
, a decisão final sobre a questão, conforme assevera a
jurisprudência
deste
Eg.

Tribunal de Justiça
:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ART. 121, § 2º, INCISOS I E IV, DO CÓDIGO PENAL. DESRESPEITO A DECISÃO DO COLENDO STJ. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. INOCORRÊNCIA. PRONÚNCIA. EXISTÊNCIA DE MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. DECISÃO DE PRONÚNCIA COMO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO. MANUTENÇÃO DAS QUALIFICADORAS DO MOTIVO TORPE E DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. SUBMISSÃO AO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO IMPROVIDO.

1. (...). 6.
A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal é clara no sentido de que, para a pronúncia, basta a presença de indícios de autoria, não sendo exigido um juízo de certeza, e qualquer dúvida quanto à autoria deve ser resolvida pelo Tribunal do Júri, em respeito ao princípio do juiz natural
. 7.
O pedido de impronúncia por insuficiência de provas foi analisado e afastado, uma vez que há indícios suficientes para embasar a pronúncia, conforme demonstrado pelos elementos probatórios e depoimentos de testemunhas
.
A fase de pronúncia não exige um juízo exauriente sobre a culpabilidade dos acusados
,
mas apenas a verificação de indícios mínimos, que estão presentes no caso
. (...).
(TJ/PA – Recurso em Sentido Estrito nº 0002162-40.2015.8.14.0401, Relator (a): Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO, 3ª – Terceira Turma de Direito Penal, Julgado em 26/11/2024).
Grifei

Não é outro o entendimento dos
Tribunais Pátrios
, senão vejamos:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRIBUNAL DO JÚRI. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DA AUTORIA. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. IMPRONÚNCIA. NÃO CABIMENTO. QUALIFICADORAS DO MOTIVO FÚTIL E EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU OU IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA. SUBMISSÃO AO CONSELHO DE SENTENÇA. JUÍZO NATURAL DA CAUSA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
A pronúncia traduz um juízo de admissibilidade da acusação de crime doloso contra a vida e possui como requisitos o convencimento do juiz da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes da autoria delitiva, na forma do art. 413, caput, do Código de Processo Penal
. 2.
Havendo duas versões razoáveis para os fatos e ausentes evidências cristalinas da versão do acusado, a divergência deve ser solvida mediante a apreciação do Conselho de Sentença, Juízo natural da causa
. 3. (...).4. Recurso conhecido e desprovido.
(TJ/DFT – Recurso em Sentido Estrito nº 0719745-24.2022.8.07.0020, Acórdão nº 1.944.001, Relator (a): Desembargador J. J. COSTA CARVALHO, 2ª – Segunda Turma Criminal, Data de Julgamento: 12/11/2024, Publicado no DJe: 28/11/2024).
Grifei

DIREITO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS. DESCLASSIFICAÇÃO. QUALIFICADORA DE MOTIVO FÚTIL. RECURSO DESPROVIDO.

(...).
Os indícios suficientes de autoria e materialidade foram evidenciados nos autos, com base nos depoimentos da vítima, testemunhas e laudos periciais, que apontam a intenção homicida do recorrente
.
A decisão de pronúncia exige juízo de admissibilidade, não de certeza plena, respeitando o art. 413 do CPP e a competência do Tribunal do Júri
. A desclassificação do delito para modalidade culposa não se sustenta em justiça preliminar, pois a análise do elemento subjetivo (animus necandi) compete ao Conselho de Sentença. O
STJ confirma a necessidade de submeter questões controvertidas ao Tribunal do Júri, em observância ao princípio do juiz natural (AgRg no HC 821.734/SP)
. (...).
(TJ/RS – Recurso em Sentido Estrito nº 5004624-13.2024.8.21.0064, Relator (a): Desembargadora
Karla Aveline de Oliveira
, 1ª – Primeira Câmara Criminal, Julgado em: 28/11/2024, Publicado em 05/12/2024).
Grifei

Ante o exposto, na esteira do respeitável parecer ministerial,
CONHEÇO
do presente
Recurso em Sentido Estrito
interposto em favor de
Marcelo de Souza Medrado
, e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a r. se
ntença de pronúncia
ora hostilizada, nos termos da fundamentação jurídica discorrida alhures.

É como
voto
.

Belém/PA,
na data da assinatura eletrônica.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 07/03/2025